Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-63.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso no 1007646-63.2020.8.11.0001.
Vistos etc.
Cuida-se de recurso interposto por Maíra de Souza Rosa em face da sentença que homologou o acordo entabulado entre a autora e a reclamada Decolar.com Ltda., julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.
No id. 50866470, a parte autora pugnou pela reconsideração da determinação judicial lançada no id. 49789957, no que concerne a intimação das recorridas AIR CHINA e DEUTSCHE LUFTHANSA AG para, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto nos autos (id. 49485027).
No caso, indefiro tal pleito, uma vez que o objeto do recurso interposto é a reforma da sentença recorrida, visando o prosseguimento da demanda com relação às demais reclamadas, não integrantes do acordo entabulado nos autos.
Desse modo, a fim de evitar nulidades futuras, mantenho a anterior determinação judicial (id. 49789957), devendo a secretaria proceder o seu integral cumprimento.
Após, voltem os autos conclusos para inclusão do processo em sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto